Tribunal: TJSP
Processo: 1029297-71.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029297-71.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado VERIDIANA PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1029297-71.2018.8.26.0562
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VERIDIANA PEREIRA DOS SANTOS
COMARCA: SANTOS
Voto no 51.329 (R)
APELAÇÃO. Honorários advocatícios. Valor atribuído em R$
3.000,00 para ação de medicamento que durou cerca de 18 meses.
Valor que não é excessivo ou desproporcional.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face
de VERIDIANA
PEREIRA DOS SANTOS em decorrência da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, para condenar a ré a fornecer gratuitamente à parte
autora o medicamento Apixabana (eliquis), 5mg, na quantidade de 60 comprimidos
por mês, mediante prescrição médica. Determinou a condenação do Estado no
pagamento de honorários em R$ 3.000,00.1
No apelo requer-se a redução dos honorários advocatícios, sendo que
1 Fls. 105-112, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. MARCIO KAMMER DE LIMA, da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Santos, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a condenação é o triplo do valor da causa e o rito poderia ter sido o Juizado
Especial.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório .
Sem razão o apelo.
Em que pese a ação de medicamento ser simples, foi promovida em
19/12/2018 e somente foi sentenciada em agosto de 2020, de modo que o patrono
da autora laborou por quase 2 anos, promovendo regular andamento no feito, com a
juntadas as peças e dos documentos necessários.
O valor proposto pelo Estado como referência para o que entende ser
razoável, de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00, é correspondente a um salário mínimo ou
pouco, contudo um trabalhador ganha um salário mínimo por mês, e não se pode
concordar com o argumento de que esse mesmo valor deve remunerar um trabalho
de 18 meses.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
O fato de o valor da causa ser de R$ 1.000,00, não tem relação direta
2 Fls. 135-139.
3 Fls. 143-149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o valor dos honorários quando estes são fixados por equidade, uma vez que o
grau de zelo do advogado e a complexidade da causa é que são os requisitos para a
fixação.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso da parte ré, mantendo-se a sentença por
seus próprios fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)